Tribunal: TCU
Processo: 006.736/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ato de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviado ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato inicial de aposentadoria de Sérgio do Carmo Bertulino, emitido pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Acre (NEMS/AC) e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Sérgio do Carmo Bertulino, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Acre que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o recálculo dos proventos do interessado considerando o teor do inciso I do § 2o do art. 20 da EC 103/2019; 9.3.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação ao interessado; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.